Tribunal: TJES
Processo: 5023645-63.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023645-63.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5023645-63.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
CRISTIANO GOMES DOS SANTOS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO. BOMBEIRO MILITAR. PRETERIMENTO. ERRO NA ALTERNÂNCIA ENTRE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. ALTERAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que teve seu direito à promoção à Graduação de 1º Tenente BM pelo critério de merecimento preterido, com base nas alterações dos candidatos encerradas em 31/12/2016, conforme BCG 39 de 28/09/2017, em consonância com a lei 864/2017 e sua consequente promoção à graduação de 1º Tenente BM, em ressarcimento de preterição.

2. Sentença que extinguiu o processo em razão da incompetência do Juizado Especial.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para conhecer do mérito do processo. Assim, requer a anulação da sentença.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Conforme se verifica, a sentença em comento julgou extinta a ação de execução em tela sem resolução de mérito por entender pela incompetência dos juizados especiais para o julgamento da demanda, em razão do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000. Equivoca-se, no entanto, a referida decisão, uma vez que o IRDR em questão aplica-se à Concurso Público, no presente caso o autor já é servidor, por esta razão, não há impedimento que impossibilite a atuação do Juizado Especial.

6. Em observância ao princípio do devido processo legal, basilar à garantia de um julgamento equânime e em estrita conformidade com as normas jurídicas estabelecidas, impõe-se o retorno dos autos à instância de primeiro grau. Tal medida tem por escopo precípuo evitar a supressão de instância, assegurando-se, desse modo, que as partes envolvidas possam exercer, de maneira integral e sem prejuízos, seu direito à ampla defesa e ao recurso, conforme previsão legal. Dessa forma, preservam-se as etapas processuais devidas, resguardando-se os pilares fundamentais de um sistema jurídico pautado pela democracia e pela equidade.

7. Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determino o retorno dos autos ao juizado competente para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)